Tribunal: STF
Processo: ADI 6291
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: direito administrativo e outras matérias de direito público. ação direta de inconstitucionalidade. emenda constitucional n. 77/2019, do rio grande do sul. revogação da obrigatoriedade de plebiscito para o processo de privatização de empresas estatais. exercício da discricionariedade do poder legislativo estadual. opção legislativa que atende os requisitos constitucionais. ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra o art. 1º, inc. I, da Emenda Constitucional n. 77/2019, do Rio Grande do Sul, que revogou o § 4º do art. 22 da Constituição do Estado, que exigia a aprovação plebiscitária como requisito de validade dos atos de alienação, cisão, incorporação, transferência de controle acionário, fusão ou extinção da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE, da Companhia Riograndense de Mineração – CRM e da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – SULGÁS.



    II. Questão em discussão



    2. Constitucionalidade da revogação de dispositivo da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul que exigia o plebiscito como etapa prévia do processo de desestatização de empresas estatais daquele Estado.



    III. Razões de decidir



    3. O artigo 1º, inciso I, da Emenda Constitucional nº 77/2019, do Estado do Rio Grande do Sul, que revogou os dispositivos que estipulavam a obrigatoriedade de consulta plebiscitária prévia para o processo de desestatização de determinadas empresas estatais, foi editado no adequado exercício do poder constituinte derivado.



    4. Conforme assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.965/RS, com idêntica controvérsia, “o emprego do plebiscito como técnica legislativa complementar, à exceção das hipóteses expressamente exigidas pela Constituição, insere-se no âmbito da discricionariedade do Poder Legislativo. A consulta popular prévia acerca de determinada medida adotada pelo Poder Público não torna essa decisão estatal mais ou menos legítima e consentânea com os princípios e direitos constitucionais” (ADI 6.965/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/4/2022). 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a desestatização de empresa estatal exige autorização prevista em lei, devendo ser pautada em princípios e objetivos aplicáveis nas diversas fases deliberativas do processo. 



    6. Na espécie, as medidas que importem em alteração do controle das empresas estatais no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul permanecem submetidas a amplo controle social, tendo em vista que a Constituição do Estado exige autorização legislativa para processos de transferência de controle societário de empresas estatais estaduais.



    IV. Dispositivo



    7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: ADI 6.965/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/04/2022; ADI 6.241/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 22/03/2021; ADI 5.624-MC-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29/11/2019;